Tribunal: STF
Processo: RE 1567499
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “Juizado especial cível. direito constitucional. liberdade de expressão. direito de informação. matéria jornalística investigativa. exercício regular de direito. ausência de extrapolação. informação de interesse público. inexistência de intenção de ofender a honra do autor. dano moral não configurado. recurso conhecido e não provido” (eDOC 15 – ID: 8ac6b2e8, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência de dano moral na reportagem jornalística que veiculou na imprensa notícias supostamente inverídicas. Narra-se que o recorrente alegou ter sofrido danos morais devido à divulgação de conteúdo inverídico e ofensivo, que afirmou, sem provas, sua suposta aproximação com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e o compartilhamento de informações sensíveis sobre os bastidores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bem como sobre pessoas próximas aos Ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (eDOC 24 – ID: 0f303431, p. 3).



    Alega-se que o acórdão impugnado não enfrentou todas as questões suscitadas pelo recorrente em seus recursos interpostos perante o Tribunal de origem.



    Argumenta-se que o acórdão recorrido, ao rejeitar os embargos de declaração sem enfrentar os argumentos do recorrente, violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação em todas as decisões judiciais. O STF, no julgamento do ED no RE 1.034.567, já consolidou que a fundamentação é essencial para garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (eDOC 24 – ID: 0f303431, p. 3-4).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 339 da repercussão geral (eDOC 38 – ID: 880c2b63), o Tribunal de origem entendeu que não seria o caso de vinculação ao precedente indicado (eDOC 40 - ID: 17158fa0, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem consignou que não se evidenciou o intuito de causar prejuízo à honra do autor e que a reportagem foi publicada no exercício regular do direito de informação, porquanto a matéria se limitou a narrar fatos de interesse público, cuja fonte de informação foi um inquérito policial. Anotou, ainda, que o veículo de informação não proferiu ofensas ou mesmo atribuiu ao investigado a prática de qualquer infração penal, limitando-se a narrar fatos públicos, sem indícios de má-fé ou sensacionalismo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “III. Razões de decidir 



    4. Dispõe o art. 220 da Constituição Federal que o direto de informação, por qualquer veículo, não sofrerá qualquer restrição, hipótese que abarca a divulgação de matéria jornalística de interesse público. Assim, a liberdade de imprensa, ao abarcar as liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, possui conteúdo abrangente e prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, tais como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar, de modo que, em regra, não pode ser limitada. Ainda assim, não se admite a utilização da liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos.



    5. Em reforço, o Tema n. 995 de repercussão geral fixou a seguinte tese: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios”. 



    6. O autor relata que os réus publicaram nota com conteúdo inverídico e extremamente ofensivo à sua honra, imagem e reputação. Tal matéria jornalística teria sido publicada com a intenção de macular a honra do recorrente, pois afirmou que o autor compartilhou informações sensíveis sobre os bastidores do TSE e sobre pessoas próximas ao atual presidente da corte e outro Ministro do STF, acrescentando que tal conduta teria motivação política. Em contestação, os réus afirmam que a matéria é de cunho jornalístico, estando amparada pela liberdade de impressa. Acrescenta que o segundo requerido atua na área de reportagens investigativas, seguindo os protocolos correlatos, e que os fatos veiculados na matéria objeto da ação já estavam circulando amplamente no noticiário. Pontua que o autor foi exonerado pelo TSE, em razão de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política. Na nota à imprensa sobre a demissão do autor, foi mencionado que o teor do depoimento perante a Polícia Federal seria falso e criminoso, uma vez que o servidor jamais teria informado ao TSE sobre falhas na fiscalização de propaganda eleitoral. 



    7. A matéria está integralmente disposta no endereço https://www.metropoles.com/colunas/rodrigorangel/exclusivo-a-ligacao-entre-o-servidor-afastado-pelo-tse-e-a-abin. Em consulta, observa-se que são feitas as seguintes afirmações, em linhas gerais: 1) o autor prestou depoimento à Polícia Federal; 2) o depoimento foi utilizado posteriormente para campanha eleitoral de candidato, a fim de corroborar a tese de falhas em propagandas eleitorais; 3) o autor manteve contato com oficial graduado da agência de inteligência; 4) o autor compartilhou informações sensíveis sobre os bastidores do TSE.



    8. Dos fatos veiculados, não se evidenciou o intuito de causar prejuízo à honra do autor. Com efeito, trata-se de exercício regular do direito de informação, porquanto a matéria se limitou a narrar fatos de interesse público, cuja fonte de informação foi um inquérito policial, bem como outras matérias jornalísticas publicadas a respeito do assunto. Ademais, o veículo de informação em momento algum proferiu ofensas ou mesmo atribuiu ao investigado a prática de alguma infração penal, limitando-se a narrar fatos públicos, sem indícios de má-fé ou sensacionalismo. Ressalta-se que o atuar de forma sensacionalista corresponde à utilização de assuntos sensacionais, capazes de causar impacto e de chocar a opinião pública, sem que haja preocupação com a veracidade, o que não ocorreu na espécie. Nesse aspecto, ainda que a reportagem contrarie os interesses do recorrente, despertando comoção social pela relevância do tema, o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos. 



    9. Diante desse quadro, não há que se falar em compensação por danos morais ou direito de resposta, por se tratar de exercício regular de direito.” (eDOC 15 – ID: 8ac6b2e8)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado restou devidamente fundamentando quantos aos motivos para se afastar a pretensão de indenização por danos morais pela reportagem veiculado em nome do recorrente.



    Nesse sentido, por oportunidade do juízo de admissibilidade do ARE 739.382, de minha relatoria, paradigma do tema 657 da repercussão geral, esta Corte constitucional assentou que a questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuindo os efeitos da ausência de repercussão geral. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido” (ARE 739382 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2013 – grifo nosso)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1390923 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2022 – grifo nosso)  



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1360272 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.04.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: 8ac6b2e8, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente